Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715425-67.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINVAL CARDOSO JUNIOR, REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA APELADO: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, SINVAL CARDOSO JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para se manifestar acerca dos documentos juntados por Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. em contrarrazões (ID 57084453), requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador